Tribunal: TJBA
Processo: 0400370-42.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0400370-42.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA ASSUMPÇÃO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO RECONHECIDA, SEM EFEITOS INFRIGENTES. 1. Nos termos do artigo 619, do CPP, e, subsidiariamente art. 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual devia ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal ou para corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, o que significa dizer que só pode ser interposto nas expressas situações previstas em Lei. 2. Ao arrazoar, o Embargante apontou a existência de omissão no acórdão no que tange ao enfrentamento do regime inicial de cumprimento de pena, mesmo que a questão não tenha sido ventilada em sede de recurso de Apelação. 3. Admite-se a oposição de embargos declaratórios para enfrentamento de questões de ordem pública que deixaram de ser ventiladas no momento apropriado. O critério quantitativo-objetivo não é o único elemento de modulação, pois o regime prisional será determinado também em atenção à reincidência e circunstâncias judiciais (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). 4. Mister salientar, que o fundamento pertinente a situação dos autos, deve se voltar as particularidades do caso, que possibilita impor regime mais severo, tendo em vista a demonstração da periculosidade do agente na prática do crime com uso ostensivo de arma de fogo, mediante concurso de agentes, e privação da liberdade das vítimas. Assim, não há falar em direito a regime menos gravoso, na medida em que, além de se tratar de roubo triplamente circunstanciado, a gravidade dos atos praticados pelo Embargante e a consequente censura de sua conduta justificam a imposição do regime mais severo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nº 0400370-42.2013.8.05.0001, desta Capital, sendo Embargante JEFFERSON OLIVEIRA ASSUMPÇÃO e Embargado o, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, na forma do voto da Relatora. Salvador, 26 de Agosto de 2024.